Tribunal: TJSP
Processo: 1017637-23.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017637-23.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
DORVALINA
FERREIRA
NAVA, é apelada SUZI TORSONI
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017637-23.2019.8.26.0602 -Voto no 32771
2
Apelação Cível - no 1017637-23.2019.8.26.0602
Apelante/Autora:
DORVALINA FERREIRA NAVA
Apelada/Ré:
SUZI TORSONI
MM. Juiz de Direito: Marcio Ferraz Nunes
Comarca de Sorocaba 3a Vara Cível

Voto no 32771
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Ausência de
comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.
Inteligência do art. 373, I, do CPC. Ônus de comprovar a
existência do dever de prestar contas descumprido pela Autora.
Manutenção da r. sentença. RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO.

Trata-se de “ação de exigir contas”
ajuizada por DORVALINA FERREIRA NAVA contra SUZI TORSONI, julgada
improcedente pela r. sentença (e-fls. 172/173), sob o argumento de que a
Autora não logrou comprovar a relação jurídica entre as partes. Em razão da
sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a Autora interpôs o
presente recurso de apelação (e-fls. 188/198), desafiando contrarrazões da
Ré (e-fls. 205/213).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença proferida nos autos de ação exigir contas, que
julgou improcedente o pedido inicial em razão da inexistência de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017637-23.2019.8.26.0602 -Voto no 32771
3
jurídica formal de administração de bens e valores entre as partes.
Cumpre observar, de proêmio, que se
trata de ação de exigir contas, cujo objeto é, pois, primeiro, verificar a
existência do dever de prestar contas e, segundo, a eventual existência de
crédito a ser objeto de futura pretensão executória. Nesse sentido, trata-se
de ação de natureza dúplice, pois permite que se verifique a existência de
crédito eventual para qualquer das partes, sem que ocorra pedido do réu
para tanto. Observe-se, nesse sentido, o quanto explica Cassio Scarpinella
Bueno:
“A 'etapa de conhecimento' desse
processo (...) tem a peculiar característica de ser 'bifásica', isto é: primeiro, o
magistrado verificará se é o caso de as contas serem prestadas. Depois, desde
que respondida afirmativamente aquela questão, é que se determinará que as
contas sejam efetivamente prestadas, seguindo-se, em seguida, e se for o caso, a
'etapa executiva', em prol daquele que, de acordo com as contas é credor.” (Curso
Sistematizado de Direito Processual Civil. Vol. 2, Tomo II, São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 62-63).
Note-se, portanto, que inicialmente
deve o magistrado ater-se à declaração de existência, ou não, de dever de
prestar contas, para, somente depois, em fase posterior, verificar a
existência de créditos e passar à pretensão executória. Trata-se, ademais,
de decorrência da previsão do art. 550, do CPC, no qual, em seu § 5o, prevê-
se expressamente a necessidade de condenação do réu à prestação de
contas em decisão de procedência do pedido (1a fase da demanda).
Pretendeu a Autora a prestação de
contas pela Ré, sua filha, dispondo que esta teria ficado responsável por
suas finanças, tendo acesso aos seus cartões, talões de cheque e todos os
seus documentos. Alegou que a Ré gerenciou suas contas, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017637-23.2019.8.26.0602 -Voto no 32771
4
surpreendida com a utilização vultuosa de valores em favor desta. Juntou
extratos bancários (e-fls. 11/90).
Pois
bem.
Para
a
resolução
da
controvérsia, deve-se verificar se a Autora logrou comprovar os fatos
constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), consistente na demonstração
da existência do direito de exigir contas.
Nesse sentido, sobre o ônus da prova,
importa destacar o entendimento do ilustre Humberto Theodoro Júnior
(Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 47a edição. Editora Forense.
Rio de Janeiro. 2007. p. 478.):
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo
juiz.
Não há um dever de provar, nem a parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de
modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (destacado)
Assim é que, analisando-se o conjunto
fático-probatório dos autos, verifica-se que não há nos autos qualquer
indício de prova de que a Ré tenha se obrigado à administração dos bens e
valores pertencentes à Autora. A mera juntada de extratos de conta corrente
não são aptos, sem que houvesse a comprovação de que os valores foram
revertidos em favor da Ré, a demonstrar o direito de exigir contas.
Vale dizer, a mera alegação da Autora
no sentido de que a Ré vinha utilizando o dinheiro como se seu fosse,
desprovida de qualquer outra prova, não é apta a embasar o pedido de
prestação de contas, porquanto ausente relação jurídica de administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017637-23.2019.8.26.0602 -Voto no 32771
5
de bens e valores em nome da Autora.
Nestes termos, em que pesem os
argumentos ventilados, a Autora não logrou se desincumbir do seu ônus
probatório, de modo que prevalece a tese de defesa apresentada nos autos,
impeditiva do direito alegado na inicial.
O recurso, portanto, não prospera. E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais do patrono do Réu devem ser majorados para o
importe de R$ 1.200,00.
Diante do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora,
majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de
R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica
mantida a r. sentença tal como proferida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora